Tribunal: TJSP
Processo: 1052205-63.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ção de sua pensão no valor integral (100%), nos termos das Leis Estaduais nos 4.819/58 e 200/74 – Inadmissibilidade - A Lei Estadual no 118/73, em seu artigo 8o, §1o, que autorizou a criação da CETESB, expressamente vedou a complementação de aposentadoria aos seus empregados - Ausência de direito líquido e certo - Sentença mantida – Precedentes desta Eg. Câmara e Corte - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1052205-63.2019.8.26.0053; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pensionista de ex-servidor da CETESB - Pretensão de complementação de sua pensão no valor integral (100%), nos termos das Leis Estaduais nos 4.819/58 e 200/74 – Inadmissibilidade - A Lei Estadual no 118/73, em seu artigo 8o, §1o, que autorizou a criação da CETESB, expressamente vedou a complementação de aposentadoria aos seus empregados - Ausência de direito líquido e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pensionista de ex-servidor da CETESB - Pretensão de complementação de sua pensão no valor integral (100%), nos termos das Leis Estaduais nos 4.819/58 e 200/74 – Inadmissibilidade - A Lei Estadual no 118/73, em seu artigo 8o, §1o, que autorizou a criação da CETESB, expressamente vedou a complementação de aposentadoria aos seus empregados - Ausência de direito líquido e certo - Sentença mantida – Precedentes desta Eg. Câmara e Corte - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163105
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052205-63.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DAS
GRAÇAS DE SOUSA ROCHA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 6 de março de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052205-63.2019.8.26.0053 -Voto no 28586-JV
2
VOTO No 28.586 JV
APELAÇÃO No 1052205-63.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA ROCHA
APELADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESPESA DO
PESSOAL DO ESTADO
MANDADO DE SEGURANÇA Pensionista de ex-servidor da
CETESB - Pretensão de complementação de sua pensão no valor
integral (100%), nos termos das Leis Estaduais nos 4.819/58 e
200/74 Inadmissibilidade - A Lei Estadual no 118/73, em seu
artigo 8o, §1o, que autorizou a criação da CETESB, expressamente
vedou a complementação de aposentadoria aos seus empregados -
Ausência de direito líquido e certo - Sentença mantida

Precedentes desta Eg. Câmara e Corte - Recurso improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria
das Graças de Souza Rocha, pensionista de ex-empregado da CETESB,
objetivando a complementação da pensão no valor de 100% do que recebia
seu esposo e não 80% como vem sendo pago.
A r. sentença de fls. 56/58, cujo relatório se adota,
denegou a segurança.
Inconformada, apela a impetrante a afronta ao direito
adquirido, pois seu falecido esposo era servidor público, admitido na
vigência da Lei no 4.819/58. Postula a concessão da segurança para o
pagamento integral da complementação da pensão (fls. 64/70).
Recurso processado e contrariado (fls. 74/78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052205-63.2019.8.26.0053 -Voto no 28586-JV
3
É o relatório.
A impetrante pretende obter majoração do valor da
complementação da pensão por morte que recebe em razão do falecimento
de seu esposo, que foi empregado da Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo Cetesb, constituída como sociedade de economia mista por
força da Lei Estadual no. 118/73.
O benefício está sendo pago no percentual de 80% dos
proventos que o ex-empregado percebia em vida. Insurge-se a impetrante
contra tal limitação, invocando as regras do art. 40, da Constituição Federal.
Todavia, a questão aqui tratada não é nova nesta Eg.
Corte, que pacificou entendimento no sentido de que os ex-empregados da
CETESB não têm direito à complementação da aposentadoria por expressa
vedação na lei que autorizou a criação da sociedade de economia mista.
Assim, dispõe o art. 8o, § 1o, Lei no 118/73:
"Aos empregados contratados sob o regime da
legislação trabalhista, fica expressamente vedada a aplicação dos
preceitos das leis estaduais que concedem a complementação pelo
Estado, de aposentadoria, pensões ou quaisquer outras vantagens."
Desta forma, verifica-se que desde a sua admissão na
Administração Pública Indireta, o esposo da impetrante não fazia jus à
complementação de aposentadoria prevista na Lei no 4.819/58, pela
aplicação da legislação especial.
A Lei no 200/74 não poderia resguardar os direitos da lei
revogada a quem não os tinha, como é o caso do apelante, porquanto por
expressa disposição legal os servidores da CETESB foram excluídos do
benefício previsto na Lei Estadual no 4.819/58.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052205-63.2019.8.26.0053 -Voto no 28586-JV
4
Nesse sentido, já julgou esta Eg. Corte em casos
análogos:
APELAÇÃO. Devolução do recurso a esta Turma
Julgadora para os fins do artigo 543-B do Código de
Processo Civil. Mandado de segurança. Suspensão de
pagamento de complementação de aposentadoria.
Empregado da COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL - CETESB admitido após
a edição da Lei Estadual no 200/74 sob o regime
celetista. Exercício anterior da função de professor, sem
interrupção. Desligamento dos quadros do Magistério do
Estado na mesma data em que admitido na CETESB.
Acórdão anterior que reconhece ser indiferente tal
circunstância. Julgado que dá pela ausência de direito
anterior à complementação da aposentadoria concedida
pela Lei no 4.819/58 apenas aos funcionários de
autarquias e empresas nas quais o Estado detém a
maioria das ações. Ingresso do impetrante na CETESB
quando todos os seus empregados não mais possuíam
direito à complementação de aposentadoria, prossegue
o julgado. Vedação expressa à complementação de
aposentadoria pela Lei Estadual no 118/73 que
constituiu a CETESB. Devolução dos autos pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal para análise de
eventual ausência de contraditório e ampla defesa,
prévios ao ato administrativo. Contraditório e ampla
defesa observados pela autoridade requerida, com
apresentação de defesa escrita pelo impetrante, com a
superveniência
de
decisão
fundamentada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052205-63.2019.8.26.0053 -Voto no 28586-JV
5
reconhecendo a ilegalidade do pagamento. Questão em
revisão limitada à necessidade de procedimento
administrativo, para a observação das garantias
constitucionais do contraditório e ampla defesa, que é a
matéria objeto do v. acórdão-paradigma do Colendo
Supremo Tribunal Federal, razão da devolução do
recurso a esta Turma Julgadora. Existência de ação
declaratória, de rito ordinário, com o mesmo objeto,
aforada após o pronunciamento desta Câmara neste
mandado de segurança. Comunicação determinada, ao
E. Presidente da Seção de Direito Público (fase de
processamento de recursos especiais e extraordinários)
e E. Relator do processo congênere. Acórdão mantido
na forma como lançado, restrito à matéria devolvida,
falecendo competência à Câmara para avançar nos
demais temas. Acórdão Mantido. (APELAÇÃO No
0077818-97.2011.8.26.0000, Des. Oswaldo Luiz Palu,
j. 11.09.13) (negritei).
PREVIDENCIÁRIO

COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA CETESB EXPRESSA VEDAÇÃO
LEGAL. A Lei Estadual no 118/73, que autorizou a
criação da CETESB, expressamente vedou a complementação de aposentadoria aos seus
empregados. Admissão após a entrada em vigor da Lei
no 200/74, que revogou as Leis no 1.386/51 e 4.819/58.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (APELAÇÃO
COM REVISÃO No 0000576-48.2011.8.26.0053, Des.
Décio Notarangeli, 14.08.13)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052205-63.2019.8.26.0053 -Voto no 28586-JV
6
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL.
CETESB.
Pretensão
de
receber
complementação de aposentadoria, nos termos das Leis
Estaduais nos 4.819/58 e 200/74. Inadmissibilidade. A
Lei Estadual no 118/73, que autorizou a criação da
CETESB, expressamente vedou a complementação de
aposentadoria aos seus empregados. Aplicação da lei
especial. Ausência de direito líquido e certo. Sentença
mantida. Recurso improvido. (Apelação com Revisão
no 0028340-38.2013.8.26.0053, Des. Claudio Augusto
Pedrassi, j. 10.06.14).
“SERVIDOR PÚBLICO - COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA - FUNCIONÁRIO DA CETESB -
INADMISSIBILIDADE - LEI ESTADUAL 118/73 QUE
EXPRESSAMENTE VEDOU O BENEFÍCIO - AÇÃO
PROCEDENTE - RECURSO DA FAZENDA DO
ESTADO
PROVIDO.
(APELAÇÃO
CÍVEL
No
0001453-51.2012.8.26.0053, Des. Ricardo Feitosa, j.
28.09.15).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator